Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702136-69.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PERPETUO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Decisão 1. Apelação cível interposta por Vera Lúcia Perpétuo contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pelo Condomínio Mansões Entre Lagos, ora apelado (ID no 20608904, págs. 1-7). 2. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). A exigibilidade foi suspensa diante da gratuidade de justiça deferida, razão pela qual a recorrente não providenciou o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, a apelante foi intimada para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 20647650, págs. 1-3). 4. Em resposta, a apelante não providenciou a juntada dos documentos (ID no 21035399), mas reiterou a necessidade de manutenção do benefício. 5. O apelado apresentou manifestação, destacando a ausência dos documentos solicitados no despacho e que a apelante não apresentou elementos que corroborassem a alegação de hipossuficiência de renda (ID no 21352255). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Apesar de informar que seria aposentada e receberia 1 (um) salário mínimo de renda mensal, a apelante não apresentou documentos capazes de corroborar os seus argumentos. Ademais, na sua contestação declarou que era psicóloga, conforme ID no 20608802, pág. 1. 17. Logo, não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar, de fato, a sua subsistência ou de sua família. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício ou não houver documentos suficientes para demonstrar a sua necessidade. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 19. Acolho a impugnação suscitada pelo apelado e revogo a gratuidade de justiça deferida à apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção do benefício. 20. Intime-se a apelante para que providencie o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 21. Após, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO